Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-33.2021.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002541-33.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NELVANGE GOMES DOS SANTOS - CPF: 628.738.142-68 (APELANTE), VANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 052.138.491-56 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), GRUPO CMA CLUBE MAIS ASSOCIADOS - CNPJ: 13.436.610/0001-84 (APELANTE), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), THIAGO BONACCORSI FERNANDINO - CPF: 067.166.856-00 (ADVOGADO), LORENA SIMOES FERREIRA - CPF: 086.211.896-40 (ADVOGADO), GRUPO CMA CLUBE MAIS ASSOCIADOS - CNPJ: 13.436.610/0001-84 (APELADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), THIAGO BONACCORSI FERNANDINO - CPF: 067.166.856-00 (ADVOGADO), LORENA SIMOES FERREIRA - CPF: 086.211.896-40 (ADVOGADO), NELVANGE GOMES DOS SANTOS - CPF: 628.738.142-68 (APELADO), VANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 052.138.491-56 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA
.

REJEIÇÃO. MÉRITO. COBERTURA E EXTENSÃO DOS DANOS
. MÁ CONSERVAÇÃO DOS PNEUS NÃO COMPROVADA. PERDA TOTAL NÃO CONFIGURADA.

DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA
ASSOCIAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, com a condenação da associação ao pagamento de reparação material por danos em veículo segurado, o afastamento da perda total e da indenização por danos morais,
com
a imposição integral do ônus sucumbencial à parte demandada.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se
houve
cerceamento de defesa; (
ii
) se há prova de excludente de responsabilidade; (
iii
) se
há
perda total; (
iv
) se
há
dano moral; e (v) se cabe a redistribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial indireta, requerida quase dois anos após o deferimento inicial, baseada em imagens sem data e produzidas um ano após o acidente, revela-se inidônea, com o consequente afastamento da tese de nulidade
,
conforme oart. 370, parágrafo único, do CPC
.

4.
Se a
associação não comprovou a culpa exclusiva do associado ou o agravamento intencional do risco
,
evidente
o dever de indenizar.

5. A apuração da perda total leva em consideração os valores vigentes na exata data do sinistro.

6. O descumprimento contratual decorrente de negativa de cobertura não caracteriza
, por si só,
dano moral
indenizável
.

7.
Se a pretensão autoral foi parcialmente procedente c
onfigura-se a sucumbência recíproca,
com a
distribuição proporcional
, nos termos d
oart. 86, caput, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do
autor
desprovido. Recurso da
requerida
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de perícia indireta não configura cerceamento de defesa quando a parte permanece inerte no momento oportuno e os elementos apresentados se mostram inidôneos devido ao longo decurso de tempo.

2. A negativa de cobertura veicular baseada em laudo
unilateral tardio não afasta a responsabilidade da associação, com a atribuição do ônus de provar a excludente de responsabilidade à fornecedora.

3. A constatação de perda total do veículo exige comprovação de que os danos superam 75% do valor do bem apurado na data do sinistro.

4. A recusa de pagamento de proteção veicular configura descumprimento contratual e não enseja condenação por danos morais.

5. A rejeição do pedido de danos morais e o acolhimento apenas parcial dos danos materiais impõem o reconhecimento da sucumbência
recíproca.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
NELVANGE GOMES DOS SANTOS
e

GRUPO CMA CLUBE MAIS ASSOCIADOS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Comodoro/MT que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais n. 1002541-33.2021.8.11.0046
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 27.230,00 (vinte e sete mil duzentos e trinta reais) a título dedanos materiais,comjuros legais referente
à
Selic a partir da propositura da ação, deduzido a partir desta data oíndice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1º, do CC, além dos ônus sucumbencia
is
em sua integralidade, fixando os honorários em 10% do valor da condenação (ID 343995921).

Inconformada, a parte requerida opôs embargos de declaração (ID 343995922) sustentando a ocorrência de omissão com
relação a prova pericial e a distribuição do ônus sucumbencial em razão de o autor ter decaído de maior parte, o qual foi rejeitado (ID 343995926).

Irresignad
a
s
,
ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Recurso do autor –
NELVANGE GOMES DOS SANTOS

O autor sustenta (ID 343995931) que deve ser reconhecida a perda total do veículo
em razão do longo prazo decorrido entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença, pois imprescindível que se leve em consideração a inflação e a desvalorização da moeda.

Ressalta que orçamento de
R$ 27.230,00 (vinte e sete mil duzentos e trinta reais) é datado de 2021, aplicando a correção monetária simples pelo IPCA o valor atualizado corresponde a R$ 34.429,96 (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), montante que representa 72,39% do valor do bem.

Defende ainda que, levando em consideração o valor atual da prestação de serviço para realização do reparo e aquisição de peças o custo total chegará a aproximadamente 78,8% do valor de mercado atual do veículo.

Afirma que a sentença também deve ser reformada para condenar a associação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de
que
o indeferimento do pedido de cobertura ultrapassou os limites do mero dissabor, pois
apesar de
o veículo
ter permanecido danificado e impossibilitado de uso
,
se viu obrigado a continuar pagando
as despesas de licenciamento e IPVA.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a condenação da associação ao pagamento integral da Tabela Fipe e ao pagamento de indenização por danos morais, além dos honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 343995935).

Recurso da
Associação
- GRUPO CMA CLUBE MAIS ASSOCIADOS

A
associação
interpôs o presente recurso no ID 343995927, alegando, preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial indireta e consequente julgamento de parcial procedência da demanda por não ter a seguradora logrado êxito em demonstrar a culpa exclusiva do autor pelo desgaste dos pneus.

No mérito, defende a licitude da recusa de cobertura ao argumento de que o autor perdeu a direção do veículo porque o estado de má conservação dos pneus fez com que não fosse possível
suportar
a lâmina de água
existente
na pista, em decorrência de chuva, como apurad
o
por meio de sindicância interna.

Assevera que, com base no regulamento interno da associação
,
não haverá o rateio de despesas decorrentes de sinistros se o associado infringir qualquer regra de circulação e conduta prevista no CTB ou não mantiver as manutenções dos veículos em dias.

Sob tais argumentos
,
requer a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente,
requer
a redistribuição do ônus sucumbencia
l por entender que houve
sucumbência recíproca
,
já que o valor do veículo na tabela Fipe é de R$ R$ 47.560,50 (quarenta e sete mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta centavos) e a condenação foi de R$ 27.230,00 (vinte e sete mil e duzentos e trinta reais), ou seja, o autor decaiu em mais de 40%
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
e condenação da associação ao pagamento de honorários recursais
(ID
343995930
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Cerceamento de Defesa

A
associação apelante defende, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa
.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque,cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Na hipóte
se
,
constata-se que o juízo condutor do feito deferiu o pedido de perícia
nos pneus do veículo sinistrado, conforme decisão de ID 343995895, proferida em 29/06/2023.

Todavia, a associação apelante
discordou do valor apresentado pelo
expert
no ID 343995910
.

O tr
â
mite teve
seu
regular andamento, sendo a associação apelante intimada
para se manifestar sobre a produção da prova pericial
em 29/09/2024, conforme decisão de ID 343995913
.

Ocorre que a associação só se manifestou em
11/10/2024
requerendo a
realização de perícia indireta nas imagens dos pneus contantes dos autos
, não atendendo
à
determinação do juízo
(ID 343995914).

Assim,
em
24/03/2025
,
o juízo condutor do feito indeferiu o pedido de perícia indireta
,
haja vista o decurso de tempo
e a
inércia da parte interessada em realizar a perícia,
dando por encerrada a instrução

(ID
343995915
)
.

Portanto, não há que se fala em cerceamento de defesa, pois foi oportunizado à associação apelante a realização da perícia, no entanto
,

decorrido
quase
dois anos
d
o deferimento da perícia
,

a associação não deu prosseguimento
à
realização da prova requerida e deferida, situação
que
levou
à
demora no julgamento do feito
.

Além disso, a
s imagens dos pneus juntadas ao
s
autos pela associação apelante junto ao relatório de sindicância
de ID 343995883
não permitem identificar
a data em que as fotografias foram tiradas, tampouco permitem identificar se os pneus são de fato do veículo sinistrado
.

Ademais, o sinistro ocorreu em 11/12/2020 e
o relatório de sindicância foi elaborado apenas em 03/11/2021, situação que impossibilita a realização de perícia indireta, pois além da inexistência de identificação dos pneus fotografados
,
o decurso do tempo entre o sinistro e as imagens
inviabiliza a realização da perícia indireta.

Isso porque,
decorrido

01 (um) ano do acidente
e exposição do veículo às intempéries, a realização da perícia indireta mostra-se inidônea e incapaz de refletir a realidade do momento do acidente
, pois se
referem a
imagens

produzidos muito tempo depois do acidente
.

Portanto, tendo sido oportunizada a produção da prova pericial e não tendo a associação
apelante adotado as medidas necessárias
à
sua realização no momento oportuno, não há como acolher agora a sua alegação.

Desta
forma
,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa
.

2. Cobertura

Inicialmente, tratando-sedecontrato incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o
CDC
em virtude da expressa previsão do serviço securitário
no
art. 3º, §2º
da legislação consumerista
, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Isso porque, a entidade associativa se caracterizacomo fornecedora e, consequentemente, caracterizados seus associados como consumidores, nos moldes do preveem os artigos 2º e 3º, ambos do CDC, já que o programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar ao do contrato de seguro, cujo risco é diluído entre os associados mediante a cobrança de contraprestação que se assemelha ao prêmio pago pelo segurado à seguradora
.

Conforme sustenta a associação apelante
,
a recu
sa
de cobertura se deu em razão d
e que o relatório de sindicância
demonstrou
que os pneus do v
e
ículo
apresentavam má conservação
,
situação que caracteriza culpa exclusiva do associado
.

Ocorre que o relatório de sindicância foi elaborado em 03/11/2021
com imagens produzidas depois de decorrido praticamente
01 (um) ano
d
o sinistro
(ID
343995883).

Além disso,
consta no boletim de ocorrência de ID 343995856 e nas imagens
de ID 343995857, produzidas após o acidente, que o veículo sofreu diversas avarias
materiais
, pois
ao trafegar pela Estrada Rural Fazenda Rio Vermelho em Comodoro/MT durante a chuva
,

o motorista
perdeu o controle do veículo
,
vindo a cair em um
a ponte, o que
impossibilitou que o veículo fosse utilizado.

Analisando detidamente as imagens ilustrativas acima
,
constata-se que os danos materiais foram significativos, o que comprova as alegações da parte autora de que não pode mais utilizar o veículo depois do sinistro,
o qual permaneceu
parado
.

Ora, é sabido que
um veículo parado por muito tempo em razão de um acidente sofre diversos outros danos
decorrentes da oxidação e decantação de fluídos e lubrificantes,
além de deformar a estrutura do pneu
devido ao peso concentrado em um único ponto
, além do pneu ressacar
, apresentar rachaduras e perda de elasticidade devido a exposição ao sol e
à
chuva.

Desta forma, não há como acolher a irresignação da associação de que o
sinistro ocorreu devido
à
má conservação dos pneus a caracterizar culpa exclusiva do associado.

Adem
a
is, o boletim registra que no momento do acidente chovia
,

situação que por si só torna difícil o
tráfego
pela Estrada Rural Fazenda Rio Vermelho em Comodoro/MT, pois
as estradas rurais dessa
região
enfrentam o fenômeno do atoleiro e da erosão severa devido ao tipo solo e
ao volume de chuvas.

Destaca-se ainda que inexiste prova de agravamento do risco pelo associado, pois
o associado só perderá o direito à cobertura do seguro se agravar intencionalmente o risco, ou seja, deve haver prova inequívoca de que a conduta do seguradotenhaaumentado a probabilidadede ocorrência do sinistro, o que não se verifica na hipótese, não se aplicando o art. 768 do CC.

Assim,
não tendo a associação
apelante
logrado êxito em demonstrar a culpa exclusiva do associado ou o agravamento do risco
,
a manutenção da sentença
neste ponto
é medida que se impõe.

3. Extensão dos Danos

No tocante
à
extensão dos danos materiais
,

requer o autor apelante o reconhecimento
da perda total do veículo
,

ao argumento de que levando em consideração o valor atual da prestação de serviço para realização do reparo e aquisição de peças o custo total chegará a aproximadamente 78,8% do valor de mercado atual do veículo.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, a
aferição da extensão do dano e a verificação do limite de 75% para caracterização da perda total do bem segurado é feita com base nos valores vigentes na exata data do sinistro.

Assim, na data do sinistro
,
o orçamento alcançou o valor total de R$ 27.230,00 (vinte e sete mil duzentos e trinta reais) e o valor da Tabela FIPE para o veículo era de R$ 47.560,50 (quarenta e sete mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta centavos), o que representa
um prejuízo material de
aproximadamente 57%
, conforme orçamentos de
ID 343995863
e ID
343995864
.

Desta forma, não há como prosperar a alegação do autor,
pois
configurada apenas a perda parcial
do veículo
,
o que impõe a manutenção da sentença neste ponto, como bem destacou o juízo condutor
d
o feito
.

Diante do exposto,
mantenho a sentença inalterada
neste ponto.

4
. Dano Moral

Quanto à pretendida
condenação da associação ao pagamento de indenização por danos morais, verifica-se dos autos que razão não lhe assiste.

Isso porque, tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Ora, o
mero descumprimento contratual, caracterizado pela recusa indevida de cobertura de proteção veicular, não gera dano moral presumido, pois imprescindível que a parte comprove de forma inequívoca
a ocorrência de ofensa aos direitos de personalidade
.

Adem
a
is, a privação do uso do veículo e o pagamento de tributos inerentes à propriedade caracterizam meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano, inábeis para justificar a reparação por dano moral.

Assim, em que pese as alegações do autor apelante
,

não há demonstração de que a negativa na esfera administrativa tenha causado à parte segurada sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade de modo a repercutir diretamente na esfera da dignidade da vítima, que ultrapasse os dissabores ordinários da vida em sociedade, motivo pelo qual não há configuração de ato ilícito a ensejar o dano moral indenizável.

Assim, diante da ausência de elementos mínimos a demonstrar que a negativa de pagamento da apelante na esfera administrativa tenha causado àpartesegurada violação aos seus direitos depersonalidade de modo a repercutir em sua dignidade, descabida a condenação
pretendida
.

Aliás, esse é o entendimento do STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL E MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo fundamentado adequadamente sua decisão, ainda que contrária aos interesses da recorrente.

2. Quanto aos danos materiais relativos à depreciação do veículo, o laudo pericial vinculou a depreciação ocorrida à qualidade do reparo realizado por terceiro - oficina autorizada escolhida pela parte autora e acionada por sua seguradora, sem participação da empresa ré - e não ao sinistro em si, não havendo nexo causal direto e imediato entre a conduta da recorrente e o dano, conforme exigido pelo artigo 403 do Código Civil.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em acidentes automobilísticos sem vítimas, o dano moral não se presume, exigindo-se a comprovação de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento. No caso, não demonstradas circunstâncias excepcionais, não se justifica a compensação pecuniária por danos morais.

4. Mantém-se a condenação referente aos danos materiais comprovados e diretamente ligados ao sinistro, quais sejam, o valor da franquia do seguro e os custos com transporte escolar, com aplicação correta dos consectários legais.

5. Diante da sucumbência recíproca e substancial, redistribuídos as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, e art. 86, caput, do CPC.

6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.”
(
AREsp
n. 2.168.190/RJ, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Desta forma,
mantenho inalterada
a sentença neste ponto.

5. Sucumbência

Com relação
à
alegada sucumbência recíproca
, extrai-se dos autos que tal irresignação prospera.

Isso porque, o autor requereu em sua inicial a condenação da associação apelante ao pagamento de danos materiais e danos morais, havendo o julgamento parcial reconhecendo apenas o direito aos danos
materiais
.

Assim, conclui-seque a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Assim,
o ônusd
e
sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária entre as partes, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da
associação apelante

GRUPO CMA CLUBE MAIS ASSOCIADOS
apena
s

para distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma das partes, mantendo inalterado
s
os honorários sucumb
enciais
fixados em 10% do valor da condenação
.

Ainda,
nego provimento ao recurso
do autor
NELVANGE GOMES DOS SANTOS
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026